Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-09.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0600197-09.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 28/07/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600197-
09.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Gerson Navarro, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº
9.504/97 (artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e determinou o recolhimento da
importância de R$ 950,00, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de GRU, com a respectiva
comprovação nos autos, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da sentença,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança, nos termos do § 1º, art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º,
da Res. TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Gerson Navarro,
candidato a vereador pelo Partido Progressista - PP, no município de Curitiba/PR, nas Eleições
Municipais de 2020, desaprovadas, tendo em vista inconsistências que impediram a análise da
comprovação de gastos de campanha, em especial, os gastos eleitorais com os fornecedores
Gilmar Rodrigues de Souza (R$ 350,00, dois lançamentos) e Silvio Ribeiro de Lima (R$ 600,00, um
lançamento), impedindo a verificação do efetivo pagamento das despesas dos gastos com pessoal
em tela, ensejando tanto a devolução dos recursos utilizados ao Tesouro Nacional (R$ 950,00) -
(art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERSON NAVARRO VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GERSON NAVARRO (RECORRENTE)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725757
23/09/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.533

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL 0600197-
09.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERSON NAVARRO VEREADOR
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: GERSON NAVARRO
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as
contas de candidato ao cargo de Vereador, relativas às Eleições de
2020 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

2 - As despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Num. 43725757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e, quando dispensado
o documento fiscal, com recibos que possibilitem identificar com
clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

3 - Foi oportunizada ao recorrente a manifestação sobre a omissão de
despesas apontadas no relatório preliminar de diligências, não tendo,
todavia, apresentado documentos que demonstrem a regularidade dos
gastos efetuados com recursos públicos, ensejando, desse modo, a
restituição de valores ao Tesouro Nacional, conforme determina o
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4 - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gerson Navarro em face da
sentença proferida pelo Juízo de 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou
desaprovadas suas contas eleitorais relativas ao pleito de 2020 e determinou o
recolhimento do montante de R$ 950,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 e nos artigos 74, inciso III, e 79, §1º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (ID 43669737)

Em suas razões recursais, o recorrente aduziu, em síntese, que a omissão
dos gastos eleitorais efetuados com os fornecedores Gilmar Rodrigues de Souza e Silvio
Ribeiro de Lima não enseja o recebimento de recursos de origem não identificada pelo
prestador, em razão da possibilidade de se verificar a origem das referidas despesas,
devendo, portanto, ser afastada a determinação do recolhimento de R$ 950,00 ao
Tesouro Nacional. (ID 43669764)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que a sentença
recorrida determinou o recolhimento de valores à União em razão da omissão de
despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), e não por considerar que os referidos gastos foram pagos com
recursos de origem não identificada, conforme explanado pelo recorrente. Ao final,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso eleitoral interposto.
Num. 43725757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

(ID 43688185)

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Num. 43725757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação do recurso eleitoral
interposto pelo prestador.

c) Da Pretensão Recursal

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha de
candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/1997, Resolução TSE nº 23.607/2019 e Resolução TSE nº 23.624/2020.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral, foi a
determinação de restituição do montante de R$ 950,00 ao Tesouro Nacional.

Pois bem.

Da análise do autos, verifica-se que no relatório preliminar de diligências (ID
43669710) foram apontados os seguintes gastos eleitorais, que constam do extrato da
conta bancária aberta para a movimentação de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, mas que não foram declarados na prestação de contas
do candidato:

Num. 43725757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

Intimado para manifestação quanto às irregularidades apontadas, o
recorrente requereu a dilação do prazo para prestar esclarecimentos. (ID 43669715)

O pedido de dilação de prazo foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, com
fundamento no artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1] (ID 43669722)

O parecer conclusivo foi emitido pelo Setor Técnico, no qual foram mantidas
as referidas impropriedades, com a manifestação pela desaprovação das contas, bem
como pela restituição do montante de R$ 950,00 ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação das despesas efetuadas com os fornecedores Gilmar Rodrigues de Souza
e Silvio Ribeiro de Lima. (ID 43669729)

Aberta vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Regional da Polícia Federal no
Paraná, para instauração de inquérito policial para apurar indícios de desvio de recursos
do FEFC. (ID 43669735)

Após as análises do Setor Técnico e do Ministério Público Eleitoral, as contas
foram julgadas desaprovadas, tendo sido determinada a restituição do montante de R$
950,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (ID 43669737)

Inconformado com a respeitável sentença, o prestador aduziu que na medida
Num. 43725757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

em que não estão ser evidenciados os elementos fáticos e probatórios que demonstrem
que a omissão de despesa, por si só, revelaria a percepção de recurso de origem não
identificada mostra-se necessária a reforma da Sentença Recorrida, determinando, assim,
o afastamento da imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. (ID
43669764)

Ocorre que, como bem explanado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em
nenhum momento a sentença recorrida classifica os recursos objeto da determinação de
devolução como "RONI" (de origem não identificada), como aduz o Recorrente. Em
verdade, a determinação, corretamente, adveio da constatação de que tais recursos
advieram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), salientando-se que
não houve manifestação tempestiva do prestador sobre a referida inconsistência, e que a
documentação comprobatória dos gastos efetuados com os supracitados fornecedores
também não foi trazida aos autos juntamente com o recurso ora impugnado. (ID
43688185)

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§
1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c ) d o c u m e n t o s f i s c a i s q u e c o m p r o v e m a r e g u l a r i d a d e d o s
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário
e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

Num. 43725757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e, quando dispensado o documento
fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis
da contratação.

Denota-se que foi oportunizada ao recorrente a manifestação sobre a
omissão de despesas apontadas no relatório preliminar de diligências, não tendo, todavia,
apresentado documentos que demonstrassem a regularidade dos gastos efetuados com
recursos públicos, conforme exige a Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, considerando a omissão de despesas realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser mantida a
respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o
recolhimento do montante de R$ 950,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso e pela manutenção da respeitável a sentença que julgou DESAPROVADAS as
contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante de R$ 950,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23. 607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 43725757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600197-09.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GERSON
NAVARRO VEREADOR, GERSON NAVARRO - Advogados dos RECORRENTES: JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA
DA LUZ - PR86785-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-A, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR96350-A, MARIELLA KRAUS - SC45746-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

[1] Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º) .§ 1º As diligências devem ser
cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Num. 43725757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2023 17:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092317223809400000042685101
Número do documento: 23092317223809400000042685101
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 10:56:23